Tribunal: TJES
Processo: 5006639-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006639-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGROQUIMICA TERESENSE LTDA

AGRAVADO: FERNANDO LUIS DAL COL

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5006639-76.2025.8.08.0000

Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Santa Teresa

Agravante: Agroquímica Teresense Ltda

Agravado: Fernando Luiz Dal Col

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. PEQUENAS ECONOMIAS. IMPENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. DESBLOQUEIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, por reconhecer a natureza alimentar da quantia.

A agravante sustenta a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade e pleiteia a manutenção da constrição, ao menos parcial, diante da longa duração da execução e ausência de indicação de bens pelo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a penhora de valores de natureza salarial e inferiores a 40 salários-mínimos; (ii) saber se a adoção de medidas executivas atípicas, como suspensão da CNH, é cabível no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impenhorabilidade de verbas salariais (art. 833, IV, do CPC) constitui regra, admitindo mitigação apenas quando não comprometido o mínimo existencial do devedor.
5. A proteção de até 40 salários-mínimos (art. 833, X, do CPC) visa resguardar pequena reserva financeira indispensável à subsistência, podendo alcançar valores em conta corrente quando demonstrada essa finalidade.
6. No caso, o bloqueio exauriu praticamente toda a disponibilidade financeira do agravado, restando saldo irrisório, o que evidencia violação ao mínimo existencial.
7. Comprovada a natureza alimentar dos valores (salários e comissões), impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade.
8. A adoção de medidas coercitivas atípicas exige demonstração de comportamento desleal ou ocultação patrimonial, o que não se verifica, sendo desproporcional a suspensão da CNH.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A penhora de verbas salariais somente é admissível em caráter excepcional, desde que não comprometa o mínimo existencial do devedor. 2. Valores inferiores a 40 salários-mínimos, quando destinados à subsistência, são impenhoráveis, ainda que depositados em conta corrente. 3. Medidas executivas atípicas exigem demonstração de ocultação patrimonial ou comportamento desleal do devedor."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.677.144/RS; TJES, AI nº 5000970-42.2025.8.08.0000; TJES, AI nº 5016434-43.2024.8.08.0000.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível

PROCESSO Nº
5006639-76.2025
.8.08.0000

AGRAVANTE:
AGROQUÍMICA TERESENSE LTDA

AGRAVADO:
FERNANDO LUIZ DAL COL

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

C
onforme lançado no Relatório, c
uida-se de agravo de instrumento interposto por AGROQUÍMICA TERESENSE LTDA (Id. 13435335), objetivando a reforma da decisão interlocutória (Id. 56870219) proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em face de FERNANDO LUIS DAL COL, determinou o desbloqueio da quantia de R$ 8.806,26 (oito mil, oitocentos e seis reais e vinte e seis centavos), anteriormente constrita via SISBAJUD.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: (i) que a execução perdura desde o ano de 2011 sem a satisfação do crédito ou proposta de acordo; (ii) que a regra da impenhorabilidade salarial e de pequenas economias não é absoluta, comportando mitigação conforme recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), visando a efetividade da jurisdição executiva; (iii) que o devedor não indicou outros bens à penhora, agindo com deslealdade processual; e (iv) que a manutenção do bloqueio, ou ao menos de 30% dos rendimentos do executado, é medida necessária para garantir o resultado útil do processo.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado (Id. 14435655), pugnando pelo desprovimento do recurso sob o argumento de que a verba bloqueada possui natureza alimentar (salário e comissões) e representa sua única reserva financeira, sendo inferior ao teto de 40 (quarenta) salários-mínimos estabelecido pelo art. 833, X, do CPC.

Por meio da decisão de Id. 14225560, foi deferido parcialmente o efeito suspensivo apenas para obstar a suspensão da CNH do executado, mantendo-se, por ora, a ordem de inclusão no Serasajud.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em análise, adentro ao contexto do mérito, já sinalizando quanto a parcial procedência do recurso, em razão de entendimento consolidado desta corte e do STJ sobre o tema.

A decisão hostilizada julgou procedente o pedido de impenhorabilidade, determinando o desbloqueio integral dos valores sob o fundamento de que a constrição atingiu rendimentos salariais e comissões do devedor.

Cinge-se a controvérsia a aferir a possibilidade de manutenção da penhora sobre valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos quando comprovada a natureza alimentar e a inexistência de outras reservas financeiras.

Conforme jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada no
REsp n. 1.677.144/RS
, a garantia da impenhorabilidade de até 40 salários-mínimos aplica-se automaticamente aos depósitos em caderneta de poupança, podendo ser estendida a contas-correntes desde que o montante constitua reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. Como se depreende, o núcleo da proteção legal é a preservação da dignidade da pessoa humana frente ao poder expropriatório do Estado.

A esse respeito, sublinhe-se que a compreensão jurisprudencial desta Corte, exemplificada pelo voto do
Des. Raphael Americano Câmara no AI nº 5000970-42.2025.8.08.0000
, estabelece que a norma protetiva do art. 833, X, do CPC é inaplicável quando a constrição judicial não atinge a parcela indispensável à subsistência. Naquele precedente, a penhora foi mantida porque a devedora possuía saldo remanescente superior a 160 salários-mínimos, garantindo-se o "piso de subsistência".

No caso sub examine, todavia, a moldura fática é distinta. O extrato bancário do agravado revela que, após o bloqueio de R$ 8.806,26, restou disponível em sua conta o saldo irrisório de apenas
R$ 3,35 (três reais e trinta e cinco centavos)
. Tal circunstância demonstra que a constrição não apenas atingiu o limite de 40 salários-mínimos, mas exauriu completamente a capacidade financeira do devedor para suas necessidades básicas imediatas.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a hipótese aproxima-se do paradigma fixado por este Relator no
Agravo de Instrumento nº 5016434-43.2024.8.08.0000 (caso Odete Breda)
. Naquela oportunidade, decidiu-se pela inadmissibilidade da penhora de percentual de rendimentos quando a renda do devedor for modesta e a constrição comprometer o mínimo existencial. Aqui, restou comprovado por contracheques que os valores bloqueados decorrem de "Líquido de Vencimentos" e gratificações de trabalho, reforçando a impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do CPC.

Vencido esse ponto, quanto à suspensão da CNH deferida na origem, importante salientar que tal medida atípica exige a demonstração de postura desleal ou ocultação patrimonial. O esvaziamento quase total da conta bancária do agravado é indício de insuficiência de recursos, e não de ocultação dolosa, tornando a medida coercitiva desproporcional e punitiva, sem pertinência direta com a satisfação do crédito.

Noutro viés, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que a constrição judicial afrontou diretamente o princípio da dignidade do devedor ao privá-lo da totalidade de suas pequenas economias de natureza salarial.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, revogando os termos da liminar anteriormente deferida, mantendo a decisão objurgada que determinou o desbloqueio da verba e, ainda, confirmando a revogação da ordem de suspensão da CNH do agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)